Tribunal: STF
Processo: HC 197008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mohamed Ale Cristaldo Dalloul e outros, em favor de Thaynara de Oliveira Dias, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 588.217MS.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    "ORDEM DE HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP – NEGADO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUMUS COMISSI DELICTI – PERICULUM IN LIBERTATIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGADO - ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 - NÃO COMPROVADO – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNP – INAPLICÁVEL AO CASO – ORDEM DENEGADA.
    I - Quando o decreto da prisão preventiva estiver inserido em uma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e também estiverem preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312 do mesmo Códex, não há falar em revogação da prisão.
    II - É inviável a aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que restou devidamente demonstrado que estas não se mostraram adequadas ou suficientes, frente à presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal).
    III - A Recomendação n. 62/ 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomendou a revisão de todas as prisões cautelar a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medida alternativa à prisão. Ela não autoriza, automaticamente, a revogação da medida extrema ou sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, fazendo-se mister uma acurada análise do caso concreto, a fim de verificar se o ora paciente se encaixa em alguma das hipóteses previstas no art. 4° da referida resolução, bem como, se a unidade prisional onde o paciente se encontra segregado, não possua estrutura capaz de promover o isolamento de possíveis casos da doença, ou seja, não se trata de procedimento obrigatório. In casu, os fundamentos apresentados no writ não justificam a concessão da ordem, a não ser aquele relacionado à Pandemia do Coronavírus (COVI D-19)." (fl. 56)”.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
     Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque a prisão estaria lastreada na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que a acusada é integrante de organização criminosa ligada a facção denominada “PCC”.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    “Os requisitos relativos ao “fumus boni iuris” e “periculum libertatis” da prisão preventiva, em tese, encontram-se presentes, face à existência de indícios que apontam que a paciente, juntamente com os demais representados, seria integrante de uma organização criminosa para traficar drogas ilícitas, sendo a mesma supostamente era responsável por efetuar movimentações bancárias para a organização criminosa, através de sua conta bancária pessoal.
    Esta situação é inclusive relatada pelo impetrante nos memorais apresentados às fls. 141-145, com a ressalva de que a paciente teria realizado as operações bancárias porque fora coagida pelo corréu Jackson Yuri Ferreira Corrêa, in verbis:
    ‘Que Jackson pediu para ela receber os juros dos dinheiros emprestados (agiotagem), sendo a principio negado pela paciente, mas Jackson começou a fazer PRESSÃO E AMEAÇAR A PACIENTE, com medo ela foi obrigada a abrir uma conta em banco onde receberia valores dos juros da agiotagem, para a paciente os tais valores eram exclusivamente da agiotagem praticada por Jackson.
    Relata também que por algumas vezes foi buscar dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais indicado por Jackson, “nunca pensei que isso fosse me dar algum problema”.
    Relata que teu padrasto usava a conta para receber valores do patrão dele e que foram várias movimentações.... " (trechos extraídos dos memoriais’.
    Na atual fase processual, não se verifica a existência de nenhum indicativo aparente, de que a paciente teria sofrido qualquer tipo de ameaça por parte do denunciado Jackson, bem com essa questão somente poder ser analisada no mérito da ação penal, vez que os elementos salientados nos memoriais não são conclusivos.
    Com relação à declaração escrita de próprio punho, atribuída à paciente (anexa – fls. 146-17.), através da qual ela supostamente narra os fatos relacionados à data em que conheceu o corréu Jackson e ao dia em que foi presa, tratar-se de elemento de prova, cuja valoração deve obedecer o contraditório e ampla defesa, razão pela qual descabe tratar nesta estreita via do habeas corpus, até porque se trata de declaração unilateral.
    A decisão aponta a existência de indicativos significativos de que a paciente, em tese, seria exercia importante função nessa organização criminosa, a qual seria bem estruturada e com nítida definição de funções para cada um de seus agentes, situação de denota, em tese, a existência de periculosidade por parte da paciente, o que respalda a manutenção de sua prisão.” (eDOC 9)
     Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente